Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738404-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face ao ofício de ID 39907498, que informa a realização dos exames pleiteados, intimo a autora para, no prazo de 5 dias, dizer se persiste o interesse na interposição do recurso de ID 38798722. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w